Tribunal: TJDFT
Processo: 0747190-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747190-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: FOSGATE AUDIO CAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, CLEBSON SOUSA DE JESUS, CLEUBER SOUSA DE JESUS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu nova pesquisa de ativos em nome dos agravados, por meio do SISBAJUD (ID no 174455538). 2. O agravante alega, em suma, que a decisão que indeferiu a renovação da diligência em busca de ativos financeiros não seria razoável, considerando que última pesquisa foi realizada há mais de 1 (um) ano e teve êxito parcial. 3. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome dos devedores, via SISBAJUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 53067267 e no 53067268). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. A última pesquisa realizada via SISBAJUD ocorreu em 20/10/2022, após a concessão de pedido liminar no AGI no 0734035-07.2022.8.07.0000, conforme se verifica no ID no 139422483 e seguintes do processo de origem. 9. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 10. Porém, diante do transcurso do prazo superior a 1 (um) ano desde a última diligência (20/10/2022), a qual obteve êxito parcial e penhorou a quantia de R$ 16.521,24, é viável a renovação da pesquisa. Precedente desta 8a Turma Cível: Acórdão 1773177, 07330474920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir o efeito suspensivo ativo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 12. Defiro o efeito suspensivo e determino a realização de nova pesquisa de ativos eventualmente registrados em nome dos agravados, via SISBAJUD, até o limite do débito exequendo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 13. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 14. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO